Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por josé maria soares, em face ao suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em que busca internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI. O impetrante requereu a desistência da ação (ID. 25342194). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15